Tribunal: TJMT
Processo: 0041224-21.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041224-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PROVIMENTO.

Os
honorários advocatícios, não havendo condenação, devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico da demanda que deve ser apurado em liquidação.

A fixação da verba honorária, com base no valor da causa, somente se revela cabível, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito, proposta pelo Recorrido, mas condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 141796260, págs. 16/20).

O Apelante pretende a reforma da sentença, tão somente no que tange aos honorários advocatícios, salientando que a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido e não o valor da causa.

Salienta que o valor da causa somente é admitido, como base de cálculo, quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos, porque basta verificar o valor descontado a título de Imposto de Renda do terço de férias dos servidores do Ministério Público Estadual nos últimos 05 (cinco) anos e o montante que seria descontado no curso do processo.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 141796275, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justiçasse a intervenção ministerial (id. 142103676, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito, proposta pelo Recorrido, mas condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – SINDSEMP-MT – propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que não deve incidir o imposto de renda sobre o abono constitucional de férias, já que se trata de verba indenizatória.

Salientou, na inicial, que o imposto de renda somente tem incidência sobre pagamentos que configurem aumento de riqueza ou acréscimo patrimonial.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, no montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Veja-se:

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a tutela anteriormente concedida e
JULTO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS,
e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC/2015. (Sic).

Inconformados, tanto o Autor como o Requerido opuseram Embargos de Declaração (id. 141796260, págs. 21/29 e 37/39, respectivamente), os quais foram rejeitados (ids. 141796260, págs. 31/32 e 141796271, págs. 01/03, respectivamente).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, questionando a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, em último caso, sobre o valor da causa e, em se tratando da Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I. o grau de zelo do profissional;

II. o lugar de prestação do serviço;

III. a natureza e a importância da causa;

IV. o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
- Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Destaquei).

No que se refere à base de cálculos dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076, deixou expresso que o valor da causa é o último critério a ser adotado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) (...).

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas de que há um proveito econômico constatável, já que o pedido inicial visou à restituição do indébito e a interrupção dos descontos do imposto de renda sobre os valores auferidos a título de terço constitucional de férias pelos servidores substituídos.

Nessa senda, tenho que o Recurso deve ser provido para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO PROVIDO.

1- Na inteligência do artigo 85 do CPC/2015, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico da demanda. Não sendo mensurável o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.

2-
Em casos em que é possível apurar o proveito econômico da parte vencedora, a base de cálculo dos honorários advocatícios não será o valor da causa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.12.008454-0/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª Câmara Cível, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação, mantendo, contudo, o percentual máximo previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023